Tribunal: TJBA
Processo: 8075852-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075852-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DIRCEA MARIA BULCAO TEIXEIRA e outros Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança Cível n. 8075852-39.2024.8.05.0000 Impetrantes: Dircea Maria Bulcão Teixeira Verana Portugal Ferraz Pereira Advogado: José Saraiva (OAB/BA 19600) Impetrado: Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão Julgador: Órgão Especial MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO DE CONVERSÃO DOS PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015 E QUE ESTÃO APOSENTADOS OU FALECIDOS E NÃO TENHAM GOZADO DA FRUIÇÃO AO REFERIDO DIREITO, DESDE QUE COMPROVEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A NÃO FRUIÇÃO ENQUANTO EXERCIAM AS ATIVIDADES LABORAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidoras públicas aposentadas contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu pedidos administrativos de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. As impetrantes alegam que os períodos foram adquiridos antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.471/2015 e que o indeferimento afronta o direito adquirido e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, adquirida antes da vigência da Lei Estadual nº 13.471/2015, por servidoras que se aposentaram sem utilizar o benefício, nem o computaram para fins de aposentadoria; (ii) há prescrição do direito à conversão; (iii) é adequada a via mandamental para a pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decadência foi afastada, tendo o mandado sido impetrado dentro do prazo legal de 120 dias. 4. A via eleita foi reputada adequada, pois a pretensão das impetrantes não visa cobrança de valores, mas o reconhecimento de direito líquido e certo. 5. A tese de prescrição quinquenal foi rejeitada, nos termos do Tema 516 do STJ, considerando como termo inicial a data da aposentadoria. 6. Reconheceu-se o direito adquirido à fruição da licença-prêmio nos termos anteriores à Lei nº 13.471/2015, aplicando-se o entendimento pacificado no Tema 1086 do STJ e Tema 635 do STF. 7. Firmou-se que a impossibilidade de fruição do benefício, por interesse da Administração, não pode prejudicar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 8. A base de cálculo da indenização deve observar a última remuneração das impetrantes, com exclusão das parcelas de caráter transitório e indenizatório, conforme jurisprudência do STJ. 9. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares e denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Segurança concedida para reconhecer o direito das impetrantes à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, sendo 270 dias para Dircea Maria Bulcão Teixeira e 570 dias para Verana Portugal Ferraz Pereira, a serem indenizados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base na última remuneração, excluídas as vantagens de caráter transitório ou indenizatório. Tese: "1. É assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada para aposentadoria, ainda que sem comprovação de impedimento por necessidade do serviço. 2. A conversão é devida com base na última remuneração do servidor, excluídas as parcelas de natureza transitória ou indenizatória." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 107; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 3º e 6º; CPC/2015, art. 927, V. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22.02.2012 (Tema 516); STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.11.2019 (Tema 1086); STF, RE 594.068/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 15.10.2020 (Tema 635); TJ-BA, MS 8059445-55.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, Órgão Especial, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8075852-39.2024.8.05.0000, sendo Impetrantes Dircea Maria Bulcão Teixeira e Verana Portugal Ferraz Pereira e impetrada a Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança pretendida, nos termos do voto.